Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709506-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO GOMES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSE LUIZ RIBEIRO GOMES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico no 0742775-82.2021.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor da G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA E OUTROS E OUTRAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 117263889, dos autos originais): “Considerando os documentos acostados aos presentes, defiro à DIDAN JUNQUEIRA RIBEIRO os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Outrossim, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". O art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, em relação à JOSE LUIZ RIBEIRO GOMES a alegação de miserabilidade não se justifica, uma vez que aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00. Ademais, resta patente a realização de investimentos da ordem de R$ 20.000,00 junto às empresas requeridas. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos juntados aos autos indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada em face de JOSÉ LUIZ RIBEIRO GOMES. Recolha-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 33919773), alega que, caso não sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, não poderá prosseguir com a ação judicial ante a impossibilidade de pagar as custas. Argumenta que possui renda líquida de R$ 6.119,09 e despesas que somam a quantia de R$ 5.815,49. Afirma que sofreu um AVC e faz uso contínuo de remédios, cujo valor mensal é de R$ 300,00. Noticia que o filho do agravante, também autor da ação anulatória, Sr. Didan Junqueira Ribeiro, não possui renda e mora com o agravante. Afirma que deve prevalecer a declaração de hipossuficiência juntada aos autos originários. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. O despacho de ID 33975751 concedeu ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias das últimas duas declarações do imposto de renda. O agravante juntou os documentos (ID 34345879). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor do Distrito Federal, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 6.119,09, conforme prova o contracheque juntado no ID 33919775. Observa-se, ainda, que o agravante juntou documentos que demonstram as despesas para manter a sua própria subsistência e de sua família (ID 33919776 ao ID m. 33919777 - Pág. 2). Além disso, juntou relatório médico que demonstra que está incapacitado para o trabalho, possivelmente em virtude de sequela de AVC, sendo que está em tratamento da própria saúde e em uso de medicamentos (ID 33919779 - Pág. 1). As declarações de imposto de renda juntada aos autos demonstram que o agravante possui como única fonte de renda os rendimentos do cargo público exercido e possui dívidas decorrentes de financiamentos realizados (ID 34345878). Por outro lado, observa-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere pouco mais de cinco salários mínimos, além disso, o fato de ter comprovado, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. A orientação que vem sendo adotada, em casos semelhantes, pelo Egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora